Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716832-05.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ROBERTO PASSAMANI RECORRIDOS: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS SETTE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DANIEL SETTE GUTIERREZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Cobrança de comissão de corretagem. Falta de prova da contratação e da intermediação útil na compra e venda do imóvel. Improcedência da demanda. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11, caput, do CPC, afirmando que as decisões proferidas tanto na apelação quanto nos embargos de declaração foram padrões/genéricas e insuficientes, sem esclarecer, em concreto, o não acolhimento das razões recursais; c) artigos 219 e 239, § 1o, ambos do CPC, asseverando a intempestividade da contestação apresentada pela incorporadora, cuja revelia deveria ter sido decretada; d) artigos 725, 727 e 728, todos do Código Civil, enfatizando o seu direito ao recebimento da devida corretagem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 3o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 11, caput, 219 e 239, § 1o, todos do CPC, e 725, 727 e 728, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: O acórdão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. O voto condutor tratou das questões necessárias ao julgamento do recurso, conforme se constata a seguir: "(...). Não há revelia. As contestações foram apresentadas a tempo. Conforme a decisão id 9737089, ante o comparecimento espontâneo da empresa ré, foi-lhe concedido o prazo de quinze dias úteis para defesa, decisão que foi publicada em 05/03/18, findando-se o prazo em 26/03/18. Logo, tempestiva a peça apresentada em no dia 25 anterior (id 9737107 - pág. 1). Diga-se o mesmo quanto à contestação de João Carlos Sette Rocha. Ele foi citado em 06/02/18 (id 9737086 - pág. 1), juntando-se o mandado respectivo em 07/02/18. Logo, o termo ad quem recaiu em 05/03/18, data na qual foi apresentada a peça defensiva (id 9737094 - pág. 1). Por outro lado, não encerra nulidade a decisão que indeferiu a inquirição de Dejair José Borges, arrolado como testemunha pelo autor, pois “não é um terceiro, mas parte no processo na medida em que é sócio da empresa demandada, de forma que possui interesse divergente ao do autor” (decisão id 9737264). Acrescente-se que a versão dos fatos dada pela empresa, presentada por Djair, já consta da contestação e, por isso, é desnecessária. Assim, rejeito as preliminares suscitadas no apelo. (...) No mérito, o apelo reproduz, essencialmente, razões antes deduzidas pelo apelante e que foram analisadas na sentença, que adoto como fundamentação, com a vênia devida ao MM. Juiz Clodair Edenilson Borin (id 9737349): “(...). De saída, é preciso destacar que fora extinto o processo sem resolução de mérito (desistência) em relação ao segundo autor, João Francisco Martins de Oliveira. Desta forma, deve ser feita apenas a análise da pretensão deduzida pelo primeiro autor, Luiz Roberto Passamani, o qual, na petição inicial, nunca sustentou ter contrato de corretagem com a segunda ré Incorporadora Borges Landeiro, mas tão somente com o proprietário da área negociada, o Sr. João Carlos Sette Rocha. Desta forma, não prospera a pretensão do referido autor em relação à pessoa jurídica mencionada, por razões evidentes, já que o princípio da relatividade dos contratos impede que terceiros estranhos ao negócio jurídico possam ser prejudicados ou beneficiados. Já em relação ao primeiro réu, Sr. João Carlos, melhor sorte não assiste ao requerente. De acordo com o art. 722 do Código Civil, “pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda, um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.” Extrai-se, do art. 727 da lei civil, que o corretor somente faz jus à comissão se o negócio se realizar “como fruto de sua mediação”. No caso sob julgamento, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar nem que o contrato verbal existiu nem que o negócio foi concluído em decorrência dos serviços que alega ter realizado em decorrência da missão recebida do alienante. O vendedor do imóvel, o primeiro réu, negou veementemente, em seu depoimento pessoal em Juízo, ter contratado o autor Luiz Roberto para que encontrasse compradores para sua área. A negativa é crível dado que o referido autor narra, na peça vestibular, ter trabalhado na venda da área de 2002 até 2012, data da alienação, ou seja, por cerca de dez anos executou a intermediação da área visando encontrar compradores. No entanto, a área foi alienada para a empresa OAS sem que participasse do negócio, o qual foi depois desfeito. Não bastasse, vieram aos autos o documento de Id Num. 22505922, por meio do qual, o segundo autor, João Francisco Martins, afirma: “(...) declaro para todos os fins que RECEBI integralmente os honorários de corretagem referente à venda do imóvel rural objeto da matrícula 548 do 7o Ofício de Imóveis do DF, (...) que figuram como compradores INCORPORADORA BORGES LANDEIRO/ INCORPORADORA BL 17 LTDA e vendedores JOÃO CARLOS SETTE ROCHA. (...)” O documento foi juntado ao processo pelo patrono do segundo réu, ou seja, a Incorporadora Borges Landeiro, o que é consistente com o relato da petição inicial, segundo o qual, o referido autor vinha procurando áreas para a referida empresa negociar no Distrito Federal. Isso demonstra, sem nenhuma dúvida, que a aquisição da área pela segunda requerida se deu como fruto da atuação profissional do segundo requerente, João Francisco, alcançando êxito com a concretização do negócio entre as partes requeridas. Não fosse assim não teria a pessoa jurídica em referência quitado o débito com o Sr. João Francisco no curso do processo. É importante ressaltar que não beneficia o autor a prova produzida nos autos com o depoimento da testemunha Ivan Ferreira Dutra, agrimensor contratado para a medição da área e o georreferenciamento (Id n. 26744546). Tal pessoa declarou em Juízo que “o autor Passamani era corretor contratado por João Carlos Sette, o que foi expressamente dito por este na reunião que tiveram, os três, na propriedade do réu”. Com efeito, consoante depoimento prestado pela mesma testemunha em 2014, perante a Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, a finalidade da medição da área, consoante expressamente declarado por ele, era de regulização da área para a venda, mas a medição somente ocorreu entre2008 e 2009, conforme consta do testemunho. Sendo assim, competia ao autor demonstrar que o negócio que se realizou quatro anos depois, em 2012, decorreu de sua atuação profissional na intermediação das partes. E o autor não logrou trazer aos autos nenhuma prova nesse sentido, dado que, na realidade, provou-se que a intermediação decorreu da atuação do outro corretor, este contrato pela pessoa jurídica, o coautor, João Francisco. Nesse sentido são esclarecedoras as mensagens eletrônicas trocadas entre os corretores e os réus. Note-se que somente há e-mail copiado ao autor Luiz Roberto em data muito antiga, qual seja, 2007 (Id 8230054, “alemao_passamani@hotmail.com”), posto que as mensagens trocadas na época da transação imobiliária em 2012 (8230062) somente contém o endereço de “e-mail” do autor João Francisco, o que confirma que a aproximação das partes foi propiciada pela atuação pessoal deste profissional, sem qualquer intervenção do Sr. Luiz Roberto. Prosseguindo na análise dos documentos que acompanharam a exordial, tem-se que na mensagem de Id 8230066, o autor João Francisco é o destinatário das informações, não havendo qualquer mínima referência à participação do Sr. Luiz Roberto na lavratura dos contratos. E nas duas propostas de aquisição do imóvel feitas pela empresa Borges Landeiro ao Sr. João Carlos Sette (id 8230074 e 8230060) não houve nenhuma referência ao autor Luiz Roberto Passamani, nem constou como destinatário das mensagens no cabeçalho, havendo referência apenas ao Sr. João Francisco Martins( joãomartins.bsb@uol.com.br). Restou comprovado, portanto, que o negócio não decorreu de qualquer atuação direta do autor Luiz Roberto Passamani, sendo a improcedência do pedido de rigor” (ID. 47239907). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016